Tribunal: TJES
Processo: 5000032-77.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-77.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ WANDERMUREN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000032-77.2021.8.08.0003

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: LUIZ WANDERMUREN

RELATOR: A SRª. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

ARION MERGAR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese da autora

Trata-se de Ação Ordinária movida por Luiz Wandermuren em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, ser titular da instalação elétrica nº 1312638. Relata ter recebido, em 10/08/20, a visita de técnicos representantes da empresa ré, que diligenciaram junto ao relógio de energia da casa, alegando que supostamente havia violação, e que o mesmo seria levado para análise, deixando por fim a notificação nº 22835. O autor afirma ter sido surpreendido com a cobrança de multa pelo não pagamento da quantia de R$ 10.396,50, decorrente de suposta irregularidade constatada no medidor. Diante disso, pleiteia o cancelamento da multa aplicada, sendo declarada nula a cobrança.

Em sede de contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede de defesa, a requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e a legalidade do TOI, tendo em vista a suposta irregularidade constatada e a necessária recuperação de consumo, razão pela qual seria devida a cobrança.

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, alegando, em suma, a incompetência do juizado por necessidade de perícia e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, ao tempo em que mantenho a decisão ao seu tempo deferida, declaro a inexistência do débito descrito nos autos, bem como condeno a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta data, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção, Comunicação de Substituição do Medidor e Comunicação de Deficiência (Id. 1496594),
sendo todos os documentos devidamente assinados.
Ademais, é incontroverso o fato de que o autor recebeu a visita de representantes da empresa recorrente, sendo tal fato narrado pelo próprio autor no primeiro tópico de sua inicial.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.